Tribunal: TJDFT
Processo: 0003830-48.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. AUTORIA DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CABIMENTO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE RECOMENDAM A ADOÇÃO DA MEDIDA QUE SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aquisição da maioridade penal ou o decurso de tempo não afasta o interesse de agir na medida socioeducativa, especialmente quando se trata de pessoa cujas medidas anteriores mostraram-se insuficientes.
2. A palavra dos policiais que apreenderam o menor em flagrante, associada à confissão extrajudicial, é idônea para embasar o decreto condenatório.
3. As medidas socioeducativas adotadas podem ser determinadas desde o início pelo magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas estabelecidas no artigo 112, da Lei 8069/90 (ECA).
4. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa mais grave em razão da gravidade em concreto do ato infracional, a reiteração na prática de ato infracional de natureza grave e das condições pessoais desfavoráveis do representado, tudo a indicar a necessidade da atuação efetiva do Estado, não havendo falar em violação ao princípio da isonomia, até porque evidenciado que nenhuma outra medida socioeducativa se mostra adequada para a reeducação do jovem infrator.
5. A persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medida socioeducativa mais branda, aliadas às condições pessoais desfavoráveis ao adolescente, como o envolvimento com drogas, autorizam a aplicação da medida de semiliberdade.
6. Recurso conhecido e desprovido.